Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. RELATO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA OU DESLEAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% (dois por cento) do valor dado à causa, devidamente corrigido a partir do ajuizamento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66508794). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para julgar casos que envolvem família e crianças, destacando que o processo ultrapassou os limites de sua competência ao se valer de áudio de criança durante a instrução. Ademais, afirma que jamais existiu qualquer arma de fogo em sua residência, e que as acusações de ameaça formuladas pela recorrida são infundadas, como evidenciado pelo arquivamento do processo de autos n° 0700711.37.2024.8.07.0006. Ressalta que não houve litigância de má-fé, tendo em vista sua condição de hipossuficiência financeira, a ausência de condenações anteriores por ameaça ou outros crimes, e sua busca por esclarecimentos judiciais diante das acusações inverídicas feitas pela recorrida. Diante disso, pede a reforma da sentença para excluir a multa por litigância de má-fé, o indeferimento do pedido de justiça gratuita da recorrida e a procedência do pedido de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que não há que se falar que noticiou às autoridades fatos falsos, uma vez que, de fato, uma arma de pressão foi localizada pelos policiais na casa do autor. Além disso, destaca que não está demonstrada nos autos a prova de que a conduta da requerida foi a única e exclusiva causadora do suposto abalo psicológico do autor, especialmente considerando que a busca e apreensão ocorreu por ordem judicial. Argumenta que o recorrente alega ter sofrido ‘problemas graves’, mas não especifica quais seriam, mencionando apenas que tais problemas atrapalharam seu rendimento no trabalho; contudo, não evidencia o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o suposto abalo psicológico. Ademais, sustenta que a condenação do autor por litigância de má-fé se justifica pela natureza temerária da ação, inserida em um contexto de violência doméstica, evidenciando uma tentativa de controle e silenciamento da requerida. Aduz ainda que possui medida protetivas vigentes contra o requerente e que a presente demanda configura um caso de lawfare de gênero, caracterizando o uso do direito como uma arma de perseguição e controle contra mulheres.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, considerando as alegações de incompetência em decorrência da juntada aos autos de gravação da filha das partes; (ii) se deve ser examinada impugnação a gratuidade de justiça em favor da recorrida; (iii) se o pedido de indenização por danos morais por acusações falsas está devidamente fundamentado e comprovado; (iii) se a condenação por litigância de má-fé é cabível, considerando os elementos dos autos.
III. Razões de decidir
6. A alegação de incompetência do Juizado Especial para julgar a matéria não prospera. Conforme o art. 3o da Lei no 9.099/1995, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em que pese o incapaz não possa ser parte nos juizados (Lei n. 9.099/1995, art. 8o), a utilização de áudios de crianças no processo como meio de prova, por si só, não desloca a competência para outro Juízo, uma vez que o objeto da lide não versa sobre direitos de menores, mas sim sobre reparação de danos supostamente causados pela recorrida ao recorrente, maiores capazes. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique necessidade de produção de prova pericial ou análise de questões de alta indagação.
7. Deixo de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça da parte recorrida, tendo em vista que, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, o recorrente vencido é quem arcará com as custas e os honorários advocatícios, se houver, salvo comprovação de má-fé. Assim, a análise da gratuidade de justiça da parte recorrida mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, não havendo prejuízo processual ou econômico para o recorrente. Ressalta-se, ainda, que em homenagem à celeridade e a economia processual, evita-se discussões incidentais que não impactam diretamente o resultado final do julgamento do recurso.
8. Quanto ao mérito, verifica-se que a controvérsia principal gira em torno da alegada falsidade das acusações feitas pela recorrida, que culminaram em busca e apreensão na residência do recorrente.
9. Os elementos dos autos indicam divergências significantes entre os relatos das partes. De um lado, o recorrente alega que a comunicação da recorrida ao Ministério Público, sobre posse de arma de fogo e ameaças de morte, foi forjada para incriminá-lo, motivada por questões pessoais. Em suporte, apresenta gravação de áudio (ID 66508402) em que a recorrida supostamente manifesta intenção de vingança.
10. Por outro lado, a recorrida afirma que sua conduta foi orientada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com base em relato de sua filha, E.V., sobre a presença de uma arma de fogo na residência do recorrente. Tais informações foram reforçadas por áudio da menor (ID 66508776), em que ela menciona o recorrente manuseando e exibindo uma arma.
11. Sobre a busca e apreensão realizada em 14 de fevereiro de 2024, foi encontrada uma arma de pressão na residência do recorrente, e não uma arma de fogo. Não obstante, a medida foi adotada com base em decisão judicial fundamentada, após representação do Ministério Público.
12. Em relação à gravação apresentada pelo recorrente (ID 66508402), embora aparente demonstrar um contexto de animosidade e possível intenção de vingança, ela não desconstitui, por si só, a plausibilidade das informações fornecidas pela filha da recorrida. Tais informações deram origem às medidas judiciais, que, como mencionado, não indicam má-fé da recorrida, mas, antes, a preocupação legítima com sua segurança e de seus filhos.
13. Quanto ao abalo emocional alegado pelo recorrente, reconhece-se que a busca e apreensão e os eventos subsequentes podem ter causado desconforto e constrangimento. No entanto, não se verifica nexo de causalidade direto e suficiente entre a conduta da recorrida e o alegado dano moral, visto que os atos realizados decorreram de procedimento legal, motivado por representação legítima de autoridade pública. A gravação do áudio da filha (ID 66508776) e a atuação da Defensoria Pública conferem verossimilhança às alegações da recorrida, afastando a conclusão de que tenha agido dolosamente para prejudicar o recorrente. Ademais, foi o próprio autor que deu causa ao episódio, ao manter a arma de pressão em sua residência e permitir que a menor tivesse acesso a ela, o que gerou interpretação equivocada sobre sua natureza.
14. Portanto, não ficou demonstrado que o autor foi vítima de comunicações falsas de crime que ensejasse a reparação por danos morais.
15. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
16. A condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, foi fundamentada na improcedência da demanda e na alegação de que o autor teria abusado do direito de ação. Todavia, o autor fundamentou suas alegações em elementos que, ainda que insuficientes para amparar a procedência da demanda, não podem ser tidos como manifestamente inverídicos ou desleais. A gravação apresentada pelo autor (ID 66508402), na qual a ré faz referência a um possível desejo de vingança confere plausibilidade à narrativa do recorrente, especialmente considerando o histórico de conflitos entre as partes. Além disso, a própria manutenção de uma arma de pressão na residência do autor e o relato equivocado da filha sobre sua natureza evidenciam que o episódio é resultado de um mal-entendido e não de uma conduta intencionalmente dolosa de qualquer das partes.
SIV. Dispositivo e tese
18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a multa por litigância de má-fé. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A utilização de áudios de menores como elementos probatórios em ações indenizatórias não desloca, por si só, a competência para outro juízo. 2. A comunicação de fato às autoridades públicas, baseada em relato verossímil de menor, caracteriza exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou abuso que justifique reparação por danos morais. 3. A plausibilidade das alegações, ainda que insuficiente para a procedência do pedido, afasta a configuração de litigância de má-fé, pois insere-se no exercício regular do direito de ação, protegido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.".
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, 8o, 46 e 55; CPC, arts. 80 e 81; .Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877445, 0715514-62.2023.8.07.0005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.; Acórdão 1922263, 0709769-73.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.